Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711533-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA., GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA., GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. D E C I S Ã O Vistos. Interposto o agravo, verificou-se a retratação do juízo de origem. Intimado a se manifestar, o agravante pugnou pela desistência. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator